Tribunal: TJES
Processo: 5000440-76.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-76.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA BOECHAT BAZANI

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000440-76.2023.8.08.0010
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
Apelante: Maria de Fatima Boechat Bazani
Apelado: Município de Bom Jesus do Norte

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA POR APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora exonerada do cargo de Agente Administrativo após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, visando à anulação do ato de exoneração, reintegração ao cargo e recebimento de verbas retroativas. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exoneração da apelante, fundada na aposentadoria voluntária, encontra amparo legal e prescinde de processo administrativo;
(ii) apurar se a Administração incorreu em decadência ao exonerar a servidora seis anos após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exoneração se deu em razão da aposentadoria voluntária da servidora, hipótese expressamente prevista como causa de vacância no art. 51, V, da Lei Municipal nº 003/2012, vigente antes do ato de jubilação.
4. O ato de exoneração configura-se como efeito automático da vacância legal, sendo vinculado, não exigindo prévio processo administrativo ou contraditório.
5. A tese firmada no Tema 1150 do STF aplica-se ao caso, consolidando a impossibilidade de manutenção ou reintegração de servidor aposentado pelo RGPS, quando a lei local prevê a vacância.
6. A decadência administrativa não se aplica a atos inconstitucionais, nos termos da Súmula 473 do STF e da jurisprudência do Supremo, uma vez que não há convalidação de atos inconstitucionais pelo decurso do tempo.
7. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, respeitada a gratuidade deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração ao cargo, quando lei municipal vigente à época da aposentadoria prevê a vacância automática.

A exoneração por aposentadoria constitui ato vinculado e independe de contraditório ou prévio processo administrativo.

O reconhecimento da decadência não se aplica a situações de inconstitucionalidade, conforme jurisprudência do STF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/88, art. 37, II; CC, art. 54 da Lei nº 9.784/1999; Súmula 473/STF; Tema 1150/STF.
Lei Municipal nº 003/2012, art. 51, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.175.750/RS (Tema 1150 da RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.04.2021;
STF, Súmula 473;
TJES, Apelação Cível nº 0001785-33.2021.8.08.0006, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000440-76.2023.8.08.0010

APELANTE:
MARIA DE FATIMA BOECHAT BAZANI

APELADO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme expressamente consignado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende Maria de Fatima Boechat Bazani, ver reformada a sentença que, em sede de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e indenização, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A demanda buscava a anulação do decreto de exoneração da recorrente do cargo de Agente Administrativo, com a consequente reintegração e pagamento de verbas retroativas.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do ato de exoneração por ausência de processo administrativo prévio e violação ao contraditório; (ii) a ocorrência de decadência administrativa, uma vez que a exoneração ocorreu mais de seis anos após a concessão da aposentadoria; (iii) a inexistência de vedação constitucional para a acumulação de proventos do RGPS com vencimentos de cargo público; e (iv) a inaplicabilidade retroativa do entendimento fixado no Tema 1150 do STF ao seu caso concreto.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Bom Jesus do Norte, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a legislação municipal prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

Passo a análise das questões meritórias, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação posta contra a sentença.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a legislação local estabelece a aposentadoria como causa de vacância, encontrando-se o ato administrativo em estrita consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Cinge-se a controvérsia, portanto, pelo efeito devolutivo do recurso interposto, a aferir a ocorrência de decadência do direito de autotutela da Administração e a possibilidade de reintegração de servidor aposentado voluntariamente em município que prevê a vacância do cargo em tais hipóteses.

Inicialmente, quanto à tese de
decadência administrativa
, esta não merece prosperar. Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a situações que configuram flagrante inconstitucionalidade, como a acumulação indevida de cargos ou proventos, uma vez que atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo. Aplica-se, pois, a
Súmula 473 do STF
, que autoriza a Administração a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais.

Assim, rejeito a tese de decadência a obstar os efeitos do ato administrativo.

Quanto a pretensão de
reintegração,
esta
esbarra no
Tema 1150 da Repercussão Geral do STF
, que fixou a seguinte tese:
"O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se"
.

Importante salientar que, a despeito da alegação da autora de que o entendimento não pode ser aplicado de forma retroativa, a formação deste não constituiu uma inovação abrupta no sistema normativo, mas sim a consolidação de um entendimento judicial pretérito e reiterado das Cortes Superiores sobre a impossibilidade de burla à regra do concurso público e à vedação de acumulação remunerada. Portanto, tal tese arrima com solidez a sentença de improcedência ora combatida que, aplicando o tema assinalado, rejeitou-os.

Ademais, no caso concreto, observa-se que o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus do Norte (Lei Municipal nº 003/2012)
estabelece, no seu art. 51, inciso V, de forma clara e objetiva, que a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria.

A esse respeito, sublinhe-se que a referida lei municipal é de 2012, sendo, portanto,
anterior à aposentadoria da recorrente
, ocorrida em 12/05/2016. Tendo como ponto de partida este marco temporal, não há que se falar em retroatividade ilícita, uma vez que a vedação de retroatividade aplica-se à lei de regência do ato, e a norma que prevê a vacância já estava em pleno vigor quando do fato gerador (a aposentadoria voluntária).

Ademais, sendo a vacância um efeito automático previsto em lei anterior ao ato de aposentadoria da recorrente, para o ato de aposentação, a exoneração configura-se como ato vinculado da Administração, o que dispensa a instauração de processo administrativo contraditório prévio para sua efetivação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, ante a ausência de direito adquirido à permanência no cargo após a jubilação voluntária, face à expressa previsão legal de vacância na esfera municipal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na sentença, mantendo a gratuidade da recorrente e, por via de consequência, a suspensão pelo quinquídio normativo.

É como voto.